Tribunal: TJMT
Processo: 1017503-59.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017503-59.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO BORGES GAIVA MARINO - CPF: 027.701.731-97 (RECORRENTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – VOO CANCELADO – PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FALHA NO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE PERMITE A REMARCAÇÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO – OPÇÃO DA CONSUMIDORA PELA DESISTÊNCIA DA REMARCAÇÃO - PRAZO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTORNO NÃO ESGOTADO – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – PRAZO DO ESTORNO ESGOTADO NA FASE RECURSAL – DEVOLUÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, tendo como objeto a compra de passagens, com data de embarque no período regido pela Lei Federal n. 14.034/2020.

2.
Verifica-se que a presente ação foi protocolada e, também foi sentenciada, antes do prazo de 12 (doze) meses, previsto na legislação para estorno dos valores pagos pelo serviço à consumidora. Assim, não foi comprovada a conduta ilícita da recorrente, pois a empresa ainda possuía prazo para realizar o estorno administrativamente.

3.
Ausente conduta ilícita, não há se falar em danos morais.

4.
Entretanto, considerando que o prazo se findou na fase recursal, sem que a recorrente tenha apresentado nenhum comprovante de que tenha atuado para devolver a quantia paga, é caso de se determinar a restituição material.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pela
Reclamada

em face de sentença, pela qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais e R$ 2.663,29 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), a título de danos materiais.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja dada a improcedência dos pedidos iniciais ou de forma alternativa, seja minorada a condenação imposta.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 02/10/2023